Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor para aclarar a decisão proferida no julgamento do recurso inominado, onde foi provido o recurso do primeiro réu, reduzindo o valor da condenação dos danos materiais, e afastando a indenização pelos danos morais, além de ter sido provido o recurso da seguradora, diante da ausência de previsão de indenização por lucros cessantes. Alega o embargante que houve omissão na sentença quanto ao pagamento integral dos danos materiais, pois só foi indenizado 90% da apólice, devendo ser considerado o valor indicado pelo Sindicato, sendo a diária de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. No acórdão, restou claro que a seguradora não seria responsável pela indenização por lucros cessantes, em razão da ausência de previsão contratual nesse sentido. Por essa razão, não há que se falar em omissão quanto à complementação do valor devido. Além disso, o acórdão esclareceu que a indenização foi fixado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por dia, conforme constou do Acórdão, não havendo nenhuma omissão ou contradição a ser sanada também nesse ponto.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.